Tribunal: TJDFT
Processo: 0749710-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749710-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS, JARDEL MARIO LOPES CANCADO AGRAVADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 15/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR